Tribunal: TJES
Processo: 5018107-34.2022.8.08.0035
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): DOUGLAS DEMONER FIGUEIREDO
Órgão julgador: DOUGLAS DEMONER FIGUEIREDO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 5ª Turma
Assuntos: Transporte Aéreo; Indenização por Dano Moral; Tutela de Urgência
Data de julgamento: 2025-09-30

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5018107-34.2022.8.08.0035
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: CLEIDSON MARCIO SCOTA e outros
RECORRIDO: TAM LINHAS AEREAS S/A.
RELATOR(A):
DOUGLAS DEMONER FIGUEIREDO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
EMENTA: JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. RECURSO INOMINADO. DIREITO DO CONSUMIDOR.

OBRIGAÇÃO DE FAZER COM ANTECIPAÇÃO DE TUTELA E DANOS MORAIS. CIA AÉREA. CANCELAMENTO DE PASSAGENS. PERÍODO DA PANDEMIA COVID-19. RESSARCIMENTO PARCIAL DOS VALORES. SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA. MANUTENÇÃO. DANOS MORAIS NÃO CARACTERIZADOS. RECURSO PARTE AUTORA IMPROVIDO. CONDENAÇÃO DO RECORRENTE AO PAGAMENTO DAS CUSTAS PROCESSUAIS E HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS, FIXADOS EM R$ 1.000,00 (HUM MIL REAIS), NOS TERMOS DO ARTIGO 85, §8° DO CPC. SUSPENSÃO DA EXIGIBILIDADE RECURSAL, ANTE A CONCESSÃO DA ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 5ª Turma Recursal - Gabinete 1
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
Recurso Inominado nos autos n° 5018107-34.2022.8.08.0035
Recorrentes: CLEIDSON MARCIO SCOTA; LUCY LORENCUTTE
Recorrido: TAM LINHAS AEREAS S/A.
Relator: DR. DOUGLAS DEMONER FIGUEIREDO

VOTO

DR.
DOUGLAS DEMONER FIGUEIREDO
- RELATOR

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

Defiro à parte recorrente os benefícios da justiça gratuita, uma vez preenchidos os requisitos legais exigidos para a sua concessão.

EMENTA: JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. RECURSO INOMINADO. DIREITO DO CONSUMIDOR.

OBRIGAÇÃO DE FAZER COM ANTECIPAÇÃO DE TUTELA E DANOS MORAIS. CIA AÉREA. CANCELAMENTO DE PASSAGENS. PERÍODO DA PANDEMIA COVID-19. RESSARCIMENTO PARCIAL DOS VALORES. SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA. MANUTENÇÃO. DANOS MORAIS NÃO CARACTERIZADOS. RECURSO PARTE AUTORA IMPROVIDO. CONDENAÇÃO DO RECORRENTE AO PAGAMENTO DAS CUSTAS PROCESSUAIS E HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS, FIXADOS EM R$ 1.000,00 (HUM MIL REAIS), NOS TERMOS DO ARTIGO 85, §8° DO CPC. SUSPENSÃO DA EXIGIBILIDADE RECURSAL, ANTE A CONCESSÃO DA ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA. (1). TESE AUTORAL.
EM SÍNTESE, AS PARTES AUTORAS NARRAM QUE, ADQUIRIRAM JUNTO A REQUERIDA 05 PASSAGENS AÉREAS DE IDA E VOLTA PARA VIAGEM COM A FAMÍLIA, DO TRECHO VITÓRIA/ES X PORTO ALEGRE/RS, COM A IDA PREVISTA PARA O DIA 28/10/2021 E RETORNO PARA 02/11/2021. ADUZEM QUE O REFERIDO VOO FOI CANCELADO EM VIRTUDE DA PANDEMIA DE COVID-19, FICANDO O VALOR PAGO DE CRÉDITO PARA VIAGEM FUTURA, COM PRAZO EM ATÉ UM ANO PARA SUA UTILIZAÇÃO. NARRAM OS REQUERENTES, QUE A REQUERIDA REALIZOU A DEVOLUÇÃO DOS VALORES DE 03 DAS PASSAGENS AÉREAS DE IDA E VOLTA ADQUIRIDOS, SENDO DUAS NO VALOR DE R$ 476,56 (QUATROCENTOS E SETENTA E SEIS REAIS E CINQUENTA E SEIS CENTAVOS) E UMA NO VALOR DE R$ 521,64 (QUINHENTOS E VINTE E UM REAIS E SESSENTA E QUATRO CENTAVOS), TOTALIZANDO A IMPORTÂNCIA DE R$ 1.474,76 (MIL QUATROCENTOS E SETENTA E QUATRO REAIS E SETENTA E SEIS CENTAVOS). CONTUDO, ADUZEM QUE NÃO POSSUEM INTERESSE NA DEVOLUÇÃO DE VALORES, POIS PERSISTE O PLANEJAMENTO DE REALIZAREM A VIAGEM EM FAMÍLIA. RELATAM AINDA QUE REGISTRARAM A SITUAÇÃO NO ATENDIMENTO DA REQUERIDA POR DUAS VEZES, REQUERENDO A REMARCAÇÃO DA VIAGEM PARA OUTUBRO/NOVEMBRO DE 2022, E A DEVOLUÇÃO DO VALOR RESTITUÍDO PELA REQUERIDA DAS 03 PASSAGENS AÉREAS. DIANTE DA SITUAÇÃO, AJUIZARAM A PRESENTE LIDE, PLEITEANDO LIMINARMENTE QUE A REQUERIDA SEJA COMPELIDA A REMARCAR AS 05 PASSAGENS AÉREAS PARA DATA ESCOLHIDA, SEM CUSTOS ADICIONAIS, EM MÉRITO, A CONFIRMAÇÃO DA LIMINAR, BEM COMO A CONDENAÇÃO EM DANOS MORAIS NO IMPORTE DE R$ 8.000,00 (OITO MIL REAIS) PARA CADA COAUTOR.
LIMINAR INDEDERIDA.

(2). DISPOSITIVO DA SENTENÇA.
‘‘Ante o exposto, REJEITO a preliminar arguida no polo passivo, e JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE os pedidos autorais, para: 1) CONDENAR a parte Requerida a restituir aos Autores, em pecúnia e imediato, o valor de R$ 1.024,47 (mil, vinte quatro reais e quarenta e sete centavos), referente as 02 passagens aéreas do voo cancelado, sem aplicação de multa e penalidade, referente a passagem aérea discutidas nesta lide, a título de indenização por dano material. Observada a correção monetária calculada com base no Índice Nacional de Preços ao Consumidor – INPC, a partir da data do desembolso, incidindo juros de moratórios de 1% ao mês (art. 406 do CC; art. 161, §1º do CTN), a contar somente do vencimento da obrigação (28/10/2021), até o efetivo cumprimento da obrigação. O montante deve ser apurado pelas partes por meio de simples cálculos aritméticos. AUTORIZO a Requerida abater na liquidação eventual quantia que ressarciu no curso do processo, desde que efetivamente comprovado que os Requerentes receberam os valores. 2) JULGO IMPROCEDENTE o pedido de remarcação das passagens aéreas nas datas de outubro/novembro de 2022. 3) JULGO IMPROCEDENTE o pedido de indenização por dano moral. Em consequência, declaro Extinto o Processo, com resolução de mérito, na forma do art. 487, I, do Código de Processo Civil. Sem condenação em custas e honorários, por força do que dispõe o artigo 55 da Lei nº 9.099/95. Publique-se. Registre-se. Intimem-se.’’.
(3). RECURSO DA PARTE AUTORA.
EM SÍNTESE, REQUER

SEJA DADO PROVIMENTO AO PRESENTE RECURSO, PARA QUE SEJAM JULGADOS TOTALMENTE PROCEDENTES OS PEDIDOS EXPENDIDOS NA PEÇA EXORDIAL.
(4). CONTRARRAZÕES DA PARTE RÉ.
REQUER SEJA

NEGADO PROVIMENTO AO RECURSO INTERPOSTO, MANTENDO-SE A SENTENÇA POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS, SOB PENA DE ENRIQUECIMENTO INDEVIDO DA RECORRENTE.
(5). MÉRITO RECURSAL.
LIDE QUE ENVOLVE RELAÇÃO DE CONSUMO
.
CANCELAMENTO DE VOO
. TRANSTORNO OCORRIDO EM MEIO À SITUAÇÃO PANDÊMICA MUNDIAL, SENDO PÚBLICOS, À ÉPOCA, INFORMATIVOS SOBRE POSSÍVEIS CANCELAMENTOS DE VOOS.
ENTENDO QUE A SENTENÇA DE PISO NÃO CARECE DE REFORMA.
O presente recurso é interposto contra sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos dos autores, em ação que discute o cancelamento de passagens aéreas em razão da pandemia da COVID-19. A decisão recorrido encontra-se devidamente fundamentada e em consonância com a legislação aplicável, especialmente com a Lei nº 14.034/2020, que dispõe sobre as medidas excepcionais relativas às relações de consumo durante o estado de calamidade pública decorrente da pandemia. É fato incontroverso que o voo foi cancelado em decorrência da pandemia da COVID-19, período marcado por restrições severas à circulação e pela necessidade de readequação das malhas aéreas, configurando situação excepcional de caso fortuito ou força maior. Essa conjuntura impôs aos fornecedores de serviços a adoção de medidas emergenciais para proteção da saúde pública, o que justificou, em muitos casos, o cancelamento ou alteração de voos, sem que tal conduta possa ser atribuída a culpa ou negligência. Importa destacar que, em respeito à boa-fé objetiva e ao equilíbrio contratual, a legislação específica afastou a aplicação de penalidades contratuais sobre os cancelamentos ocorridos nesse período, conferindo ao consumidor a prerrogativa de optar pelo reembolso ou crédito, nos prazos e condições ali estabelecidos, como forma de preservar os direitos das partes diante do cenário excepcional. Observa-se, ademais, que os autores não demonstraram ter solicitado a remarcação das passagens, tampouco comprovaram eventual recusa da requerida, ônus que lhes competia para o deferimento do pedido de reacomodação sem custos adicionais. Por sua vez, restou evidenciado que parte dos valores pagos não foi restituída, motivo pelo qual a sentença reconheceu o direito dos autores ao reembolso integral desses valores, devidamente corrigidos e acrescidos dos juros legais, evitando-se assim o enriquecimento ilícito da requerida. Ressalte-se que tal restituição não implica reconhecimento de falha ou ato ilícito por parte da requerida, uma vez que o cancelamento decorreu de força maior, e a responsabilidade objetiva prevista no Código de Defesa do Consumidor não se aplica quando ausente a culpa do fornecedor. Quanto ao pedido de indenização por danos morais, a sentença agiu em consonância com a jurisprudência predominante ao julgar o pedido improcedente diante da ausência de comprovação de qualquer ato ilícito capaz de ensejar reparação. Diante do conjunto probatório e da correta aplicação da legislação consumerista e das normas excepcionais aplicáveis, não há razões para reforma da decisão. Assim, voto pelo desprovimento do recurso, mantendo-se a sentença por seus próprios fundamentos, nos termos do artigo 46 da Lei nº 9.099/95.
.
RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO
. (6). SENTENÇA MANTIDA POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS, NOS TERMOS DO ART. 46 DA LEI 9.099/95. CONDENAÇÃO DA RECORRENTE AO PAGAMENTO DAS CUSTAS E DOS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS FIXADOS EM R$ 1.000,00 (HUM MIL REAIS), NOS TERMOS DO ARTIGO 85, §8° DO CPC, RESTANDO SUSPENSA A SUA EXIGIBILIDADE AO BENEFICIÁRIO DA JUSTIÇA GRATUITA, NOS TERMOS DO ART. 98, § 3º DO CPC/2015.

SALÉZIA TEIXEIRA DOS SANTOS

JUÍZA LEIGA

O Sr. Juiz de Direito Relator Dr.
DOUGLAS DEMONER FIGUEIREDO
–
Nos termos da Resolução TJES nº 12/2020,
HOMOLOGO
a minuta de voto elaborada pela Ilma. Juíza Leiga e a adoto como razões da minha manifestação, para que produza seus jurídicos e legais efeitos.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)